Tribunal: TJMT
Processo: 1045272-54.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045272-54.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1045272-54.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 280761886), que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto banco, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto a diversas questões relevantes apontadas em suas razões recursais, especialmente no que diz respeito à análise integral das cláusulas contratuais que regeram a prestação de serviços advocatícios, às formas de remuneração pactuadas, à validade dos termos de quitação juntados aos autos, bem como à fundamentação do valor arbitrado a título de honorários.

Alega, ainda, que o julgado baseou-se em premissa equivocada ao considerar que o contrato previa apenas remuneração por êxito, quando, na verdade, havia previsão de pagamento por etapas processuais distintas, sendo todas quitadas antes da rescisão contratual.

Ressalta que a ausência de manifestação expressa sobre tais pontos configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, postula pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão embargado, julgando-se improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna que seja revista a quantia arbitrada a título de honorários, com o devido enfrentamento das teses recursais apresentadas (Id 282827899).

Contrarrazões ofertadas no Id 284016882, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida.

Consoante se extrai da peça recursal, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido, no que tange à análise das cláusulas contratuais referentes à forma de remuneração dos honorários advocatícios, à validade dos termos de quitação apresentados, à fundamentação do
quantum
fixado e aos dispositivos legais invocados nas razões recursais.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive as atinentes à existência de contrato com previsão expressa de remuneração, à rescisão unilateral imotivada do vínculo contratual, bem como à suficiência do trabalho prestado pelo escritório recorrido que justificou o arbitramento judicial da verba honorária, com a devida minoração conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao termo de quitação, restou expressamente consignado no decisum que o documento apresentado não possui clareza quanto à abrangência das ações objeto da presente lide, tampouco evidencia, de forma inequívoca, a quitação integral dos honorários pactuados. Assim, ausente qualquer omissão nesse aspecto.

No tocante à fixação dos honorários, o acórdão foi expresso ao adotar os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes (art. 22, §2º, do EOAB e art. 85, §2º, do CPC), ponderando a natureza da demanda, a extensão dos serviços prestados e o estágio das execuções no momento da destituição do patrono, fixando a remuneração em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão de matérias já analisadas e decididas, como ora pretendido pelo embargante, notadamente com caráter infringente, sem que tenha havido vício apto a justificar a excepcional concessão de tal efeito.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025